Tribunal: TJMT
Processo: 1006981-08.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006981-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIVIANNY MARCELLE DA SILVA FERNANDES - CPF: 038.654.121-30 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1006981-08.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1006981-08.2024.8.11.0001

1 Recorrente:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Recorrida
:
Vivianny Marcelle da Silva.

2 Recorrente:

Vivianny Marcelle da Silva.

Recorrido
: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1006981-08.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1006981-08.2024.8.11.0001

1 Recorrente:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Recorrida
:
Vivianny Marcelle da Silva.

2 Recorrente:

Vivianny Marcelle da Silva.

Recorrido
: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
e Vivianny Marcelle da Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3
°
Juizado Especial de Cuiabá-MT.

S
entença (Id. 219797825):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando a inexistência do débito

no valor de R$ 957,12 (novecentos e cinquenta e sete reais e dose centavos), com a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e
condenou o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso Inominado de
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

(Id. 219797830): defende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Recurso Inominado de
Vivianny Marcelle da Silva (Id. 219797835):

defende a reforma parcial da sentença para majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões
de
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

(Id.219797844): pugna pelo desprovimento do recurso
.

Contrarrazões de
Vivianny Marcelle da Silva não apresentadas.

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N°
1006981-08.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1006981-08.2024.8.11.0001

1 Recorrente:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Recorrida
:
Vivianny Marcelle da Silva.

2 Recorrente:

Vivianny Marcelle da Silva.

Recorrido
: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Vivianny Marcelle da Silva
em face de
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, na qual alega, em síntese,
que teve seu nome inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor de
R
$ 957,12 (novecentos e cinquenta e sete reais e dose centavos),
que aduz não reconhecer, pois não possui relação jurídica com a empresa.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta a legalidade da cobrança
, assim como a restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probante válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira diante da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) não está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso a autora alega em sua inicial que teve seu nome foi inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor
R
$ 957,12 (novecentos e cinquenta e sete reais e dose centavos),
que aduz não reconhecer.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da autora foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito por débito inexistente.

Da análise do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, verifica-se que, embora exista a relação jurídica entre as partes, não restou comprovada a contratação do serviço de crédito.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“EMENTA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVACAO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO DOS DANOS MORAIS – AFASTADA – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência. A existência de legítima inscrição posterior à realizada pela instituição financeira, não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1002170-70.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”.

“RECURSO INOMINADO Nº: 1022626-07.2023.8.11.0002 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDERECORRENTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS RECORRIDO: ALEXSANDRO BOMDESPACHO DE ARRUDA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 21/11/2023 E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito questionado, no valor de R$1.705,81 (um mil, setecentos e cinco reais e oitenta e um centavos), lançado no cadastro negativo. 2. Sentença de parcial procedência da ação. 3. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro. 4
. Não restando comprovada a cessão, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95. (N.U 1022626-07.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”.

Diante de relação contratual de serviço de crédito negada pela autora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do
Código de Processo Civil
) e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais que a reclamada afirma não terem ocorrido e cuja majoração pretende a autora, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviço, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), não sendo a situação destes autos.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, a quantia fixada a título de danos morais (de R$3.000,00 - três mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para reformar a sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTOS
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 22/07/2024